Tribunal: TJES
Processo: 5004115-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004115-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: BERENICE BARBOSA GODOY

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA. DISSONÂNCIA ENTRE A EMENTA (QUE UTILIZOU TERMOS ASSERTIVOS) E A FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO (QUE LIMITOU A COGNIÇÃO SUPERFICIAL). VÍCIO INEXISTENTE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de v. Acórdão que, à unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia nos presentes aclaratórios cinge-se em aferir a existência de suposta contradição interna no acórdão embargado, especificamente entre a Ementa – que utilizou os vocábulos "evidencia" e "caracterizando" para se referir à falha na segurança bancária – e a fundamentação do voto condutor, que foi expressa ao delimitar a análise à
"cognição superficial"
e à
"possível falha"
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição não se configura quando a Ementa, interpretada sistematicamente à luz da fundamentação que a sustenta, utiliza termos que devem, necessária e teleologicamente, ser compreendidos nos exatos limites da cognição exercida. No caso, tratando-se de Agravo de Instrumento contra tutela de urgência, os termos "evidencia" e "caracterizando" referem-se, inequivocamente, à verossimilhança das alegações (ao
fumus boni iuris
do art. 300 do CPC), e não à certeza exauriente do mérito, conforme expressamente delimitado no corpo do voto que integra o Acórdão.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Banco Safra S/A
, em face do v. Acórdão de ID 16018895, prolatado por esta Colenda 4ª Câmara Cível, no qual se negou provimento ao recurso interposto pela instituição financeira ora embargante.

Em suas razões recursais colacionadas ao ID 16216643, o Banco Safra alega, em suma: (i) a existência de contradição interna entre os fundamentos lançados na ementa e na parte dispositiva do Acórdão, tendo em vista que a primeira parece conter juízo exauriente de mérito, ao passo que a segunda afirma, expressamente, tratar-se de juízo de cognição sumária, própria das decisões de natureza precária e provisória; (ii) que, enquanto a ementa afirma, de forma categórica, que “a movimentação suspeita (...) evidencia a ocorrência de golpe”, o corpo do julgado adota linguagem própria da cognição não exauriente, afirmando, apenas, a existência de possível falha nas rotinas de segurança, sem que se faça julgamento definitivo a respeito do mérito; (iii) requer, assim, o aclaramento da referida contradição, com a adequação da ementa à fundamentação do julgado, de modo a evidenciar o caráter provisório da análise, centrada na probabilidade dos fatos alegados e não em sua certeza. Ao final, pugna pela publicação dos atos exclusivamente em nome de seu advogado constituído, sob pena de nulidade.

Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e preenchedores dos demais requisitos de admissibilidade.

Contudo, no que tange ao mérito recursal, não assiste razão ao embargante, uma vez que inexiste a contradição aventada.

A insurgência do embargante parte de premissa hermenêutica equivocada, qual seja, a de isolar o texto da ementa da fundamentação que a sustenta, olvidando-se de que o acórdão, como ato judicial uno, deve ser interpretado de forma sistemática e teleológica.

A ementa, por sua natureza intrinsecamente sintética, ao utilizar os termos "evidencia" e "caracterizando", o faz, por óbvio, nos exatos limites cognitivos em que o julgamento foi proferido, qual seja, a análise de tutela provisória de urgência em sede de agravo de instrumento.

O voto condutor, que constitui a
ratio decidendi
do julgado, foi explícito, inequívoco e translúcido ao delimitar o alcance da análise, assentando expressamente que a apreciação da matéria se dava, ipsis litterism
"em cognição superficial que me cabe e sem que se faça julgamento definitivo a respeito do mérito"
, e que, nesse juízo precário, observava-se uma
"possível falha"
.

Inexiste, pois, qualquer dissonância lógica entre um texto e outro. O que se "evidenciou", para os fins restritos da manutenção da tutela de urgência, foi a robusta
probabilidade do direito
(o
fumus boni iuris
exigido pelo art. 300 do CPC), e não a certeza exauriente do mérito da causa, cuja instrução ainda se dará no juízo
a quo
.

Do exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.